Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002666-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), SANDRA LUCIA GARCIA VILELA - CPF: 331.319.101-00 (AGRAVADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO), MARIANE GOMES DE MORAES - CPF: 014.260.141-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA - CESSÃO DO USO DA ÁREA PÚBLICA DENOMINADA CIRCUITO PRINCIPAL DO CARNAVAL 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL PRIVADA – LEI MUNICIPAL 1266/2019 – OFENSA À LIVRE INICIATIVA PRIVADA E DIREITO A PROPRIEDADE – PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REDUÇÃO NO VALOR DA MULTA

- POSTERIOR DECISÃO LANÇADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ORIGEM QUE RECONSIDEROU EM PARTE A DECISÃO LIMINAR QUANTO A FIXAÇÃO DA MULTA - ANÁLISE DESTE PONTO PREJUDICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O município de Santo Antônio de Leverger não pode estabelecer à Agravada o impedimento do exercício de sua atividade empresarial face o instituto da cessão, pois assim o fazendo, viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.

O juízo singular, em decisão lançada no movimento de Id. no 19793168 dos autos da ação de origem, reconsiderou em parte a decisão liminar no tocante à imposição da multa diária. Logo, a análise deste ponto encontra-se prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVEGER
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos do Mandado de Segurança n 1000351-47.2019.8.11.0053, proposto por
SANDRA LÚCIA GARCIA VILELA
, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando que a parte agravada assegure o direito de funcionamento do seu estabelecimento.

Irresignado, o Agravante alega que a exploração comercial da empresa da Agravada denominada “Bar Buraquinho” localizada no Circuito Principal do Carnaval 2019 de Santo Antônio do Leverger, compromete a realização do carnaval, haja vista que a empresa ganhadora possui exclusividade na exploração comercial e turística do evento.

Sustenta ainda que a Agravada não possui os alvarás de funcionamento de 2018/2019, sanitário, tampouco a do corpo de bombeiros militar.

Aduz que o interesse público na realização do evento da festividade do carnaval se sobrepõe ao interesse da Agravada em abrir o estabelecimento e comprometer a plena vigência da lei municipal 1266/2019.

Argumenta que a multa diária imposta em razão de eventual descumprimento da decisão é exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem nortear os atos administrativos.

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão de 1o grau, a qual determinou que a parte Agravada assegure o direito de funcionamento do estabelecimento comercial, bem como se abstenha de praticar qualquer ato oblíquo ao regular funcionamento do comércio, e, no mérito requer o provimento do recurso interposto (Id. no 6812801).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. no 6812904).

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou Contrarrazões (Id. no 12104978).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto. (Id. 12402697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVEGER
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos do Mandado de Segurança n 1000351-47.2019.8.11.0053, impetrado por
SANDRA LÚCIA GARCIA VILELA
, em face do Agravante, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando que a parte agravada assegure o direito de funcionamento do seu estabelecimento.

Observa-se dos autos, que o feito inicial se trata de Mandado de Segurança, pela qual a Impetrante pretende evitar o fechamento do seu estabelecimento, uma vez que foi notificada extra judicialmente pelo Município de Santo Antônio, com ordem de abstenção de abrir seu estabelecimento comercial nas datas de 01 de março de 2019 a 05 de março de 2019, em virtude do evento carnavalesco, sob a justificativa de que a prefeitura autorizou a cessão da área pública denominada “Circuito Principal do Carnaval” para realização do Carnaval 2019 de Santo Antônio de Leverger por empresa privada, e que a exploração comercial da empresa da Agravada denominada “Buraquinho Lanches” localizada no referido Circuito, estava comprometendo a realização do evento.

Alega a Impetrante, que no ato da notificação supracitada foi ameaçada, que atrevendo -se abrir seu comércio, seria este totalmente fechado por tapumes, motivando-a então a buscar pelo socorro judicial.

A Magistrada
a quo
, após análise do pedido inicial, deferiu a liminar postulada em 01/03/2019, para assegurar o direito de funcionamento do estabelecimento comercial da Impetrante, bem como determinou que o Município de Santo Antônio de Leverger/MT se abstenha de praticar qualquer ato oblíquo ao regular funcionamento do comércio, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento.

Contra referida decisão o Impetrado, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Com essas considerações passo à análise do mérito recursal.

O cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários à garantia dos direitos da Impetrante nos termos da decisão interlocutória, pois os demais apontamentos devem ser analisados pelo Juízo de piso pois são relativos ao mérito da ação principal, sob pena de caracterizar supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Constata-se que, segundo informações constantes nos autos, o Município agravante expediu Notificação Extrajudicial à empresa “Buraquinhos Lanches”, de propriedade da ora agravada, impondo restrição de funcionamento daquele comércio nas datas de 01/03/2019 a 05/03/2019 (Id. no 6812810), em virtude da emissão de ato administrativo, Cessão de Uso de Área Pública denominada CIRCUITO PRINCIPAL DO CARNAVAL 2019 – LEI 1266/2019, cedendo o uso da área pública para terceiros organizarem o evento denominado Carnaval 2019.

Outrossim, de acordo com a Escritura juntada nos autos, verifica-se que a Agravada é legítima proprietária do estabelecimento comercial, pagando em dia seus impostos e arrecadações referentes a taxa de Alvará de Funcionamento e Localização, como se verifica da documentação acostada nos autos de origem (Id.18391978 a 18391978).

Em que pese a cessão de uso ser permitida pela legislação, o ente municipal além de ceder o uso de bem público de uso comum, estabeleceu à Agravada o impedimento do exercício de sua atividade empresarial face o instituto da cessão.

Nesse sentido, o ato é ilegal, pois infringe os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (artigo 1o, caput, e inciso IV, artigo 5o, inciso XXII e 170, incisos II e IV, da CF), que dispõe o seguinte:

“
Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade
, nos termos seguintes:

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade
;”

O ato normativo em debate fere o direito material, em especial a livre iniciativa, a livre concorrência e o direito de propriedade, configurando verdadeira intervenção do Município na atividade econômica desenvolvida pela Agravada e no uso lícito de sua propriedade privada.

Destarte, ao impor ao estabelecimento indicado a permanência do local fechado em razão de cessão para outra empresa, o Agravante por certo cominou séria restrição ao direito constitucional de propriedade, vez que a cessão do bem público não pode impedir o uso de bem privado.

A propriedade é um direito fundamental do cidadão, não podendo a mesma sofrer restrições em seu uso, salvo as hipóteses previstas nos incisos XXIV e XXV (desapropriação e requisição de uso), situações essas que nada tem a ver com o caso em tela.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO –
OFENSA À LIVRE INICIATIVA PRIVADA E DIREITO A PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STF
- SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O Município de Rondonópolis-MT não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal. Sentença ratificada.
(N.U 1005845-14.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)”[Destaquei]

Quanto a alegação de que a Agravada não possui os Alvarás de Funcionamento Sanitário e do Corpo de Bombeiros Militar referente ao exercício de 2018/2019 não autoriza a imposição de restrição da forma como feita pela Administração Pública Municipal, devendo essa irregularidade ser apurada por meio dos órgãos competentes, precedida do devido processo legal.

Por outro lado, o argumento de que o interesse público na realização do evento da festividade do carnaval se sobrepõe ao interesse da Agravada em abrir o estabelecimento não merece acolhimento já que não restou demonstrado nos autos que o funcionamento do estabelecimento comercial da Agravada impede a realização do evento.

Assim, o Agravante não pode impedir a Impetrante/Agravada de exercer sua atividade comercial de natureza privada, ato este dotado de evidente ilegalidade, pois restringe o direito à propriedade, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal).

Quanto ao alegado valor exorbitante da multa fixada em caso de descumprimento, insta consignar que o Juízo singular, em decisão lançada no movimento de Id. no 19793168 dos autos da ação de origem, reconsiderou em parte a decisão liminar no tocante à imposição da multa diária. Logo, a análise deste ponto encontra-se prejudicada.

Diante do exposto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, porquanto delimita em que circunstâncias entendeu como presentes a probabilidade do direito invocado, bem como de lesão ao patrimônio individual da Agravada.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020